Tribunal: TJMT
Processo: 1009123-81.2021.8.11.0003
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009123-81.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENISSON TIAGO PEREIRA HISTER - CPF: 028.565.251-64 (APELANTE), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), ALONCIO FERNANDES DA SILVA - CPF: 826.702.341-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON CARIAS DE FREITAS - CPF: 012.039.531-27 (TERCEIRO INTERESSADO), ENEDIR GORETE PEREIRA - CPF: 424.390.191-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA ALVES DE LIMA - CPF: 037.659.171-41 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Penal e Processo Penal. Apelação Criminal. Violência Doméstica. Lesão Corporal e Ameaça. Absolvição. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da consunção. Dosimetria readequada. Sursis. Recurso Parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

O réu foi condenado à pena de
11 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto
, além do pagamento de
R$ 3.000,00
a título de reparação por danos morais, pela prática dos crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) se há elementos para a absolvição do réu por ausência de provas; (ii) se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de lesão corporal, nos termos do princípio da consunção, e (iii) se é possível o redimensionamento das penas basilares para o mínimo legal, e a (iv) aplicação do sursis.

III.
Razões de decidir

3.
Materialidade e autoria comprovadas
. A condenação se baseou em depoimentos da vítima, testemunhas e laudos periciais, os quais demonstram que o réu desferiu tapas e socos na vítima, causando lesão na boca, e a ameaçou de morte reiteradas vezes, inclusive na presença de policiais. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, assume especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie.

4.
Inaplicabilidade do princípio da consunção
. O crime de ameaça foi praticado com desígnio autônomo e em momentos distintos das agressões físicas, não se tratando de mero meio para a lesão corporal. Precedentes do STJ e deste Tribunal afastam a absorção nesses casos.
5.
Redução da pena
. A dosimetria foi readequada, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade negativada em relação aos crimes de ameaça e lesão corporal e motivos do crime, em relação ao crime de lesão corporal, porque consideradas genéricas e inerentes ao tipo penal. Assim, as penas foram reduzidas ao mínimo legal, resultando na pena definitiva de 4 meses e 5 dias de detenção
, após a aplicação do concurso material de crimes, em regime aberto
.

6.
Sursis
. A Lei nº 11.340/2006 veda expressamente a aplicação dos benefícios previstos na Lei nº 9.099/1995, incluindo a suspensão condicional do processo, nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a teor da Súmula 536 do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido
para redimensionar a pena ao mínimo legal, mantendo-se o regime aberto e os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
"
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância em casos de violência doméstica. 2. O crime de ameaça cometido com desígnio autônomo não é absorvido pelo crime de lesão corporal. 3. A dosimetria da pena deve observar justificativas concretas para a valoração negativa das circunstâncias judiciais. 4.
A Lei nº 11.340/2006 proíbe os benefícios da Lei nº 9.099/1995 para crimes de violência doméstica contra a mulher.
"

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 59, 69, 76, 129, § 9º, 147; CPP, art. 156; Lei n. 11.340/2006; Súmula 588/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg no HC: 631461 SP 2020/0325998-0,
AREsp n. 2.462.460/SP,
HC 615.661/MS,
Decisão Monocrática. STJ - AREsp: 2571205,
AgRg
TJ,
N.U 0042107-57.2017.8.11.0042, N.U 1008389-33.2021.8.11.0003,
1001791-63.2021.8.11.0003, TJ-MG - APR: 00031485320218130775.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Enisson Tiago Pereira Hister
foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de

Rondonópolis/MT
, pela prática dos crimes de
Lesão Corporal

(art. 129, § 9º, do CP)
e
Ameaça

(art. 147, do CP)
, em concurso formal de crimes
(art. 69, do CP)
, a pena de
11 meses e 10 dias de detenção
, em
regime aberto
e ao pagamento de indenização, a título de danos morais em favor da vítima, na quantia de R$ 3.000,00 (ID 209513757).

Alega-se nas
razões
recursais de ID 209513765, a
absolvição
, com fundamento no axioma
in dúbio pro reo
, por suposta
insuficiência de provas
. Subsidiariamente, requer a
absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal
e o
redimensionamento das penas
, com a fixação da pena basilar no
mínimo legal,
e por fim, a
suspensão condicional
do processo.

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso.

A ilustrada
PGJ
manifestou pelo
parcial provimento
do apelo, somente para
reajustar as penas basilares
dos crimes de Ameaça e de Lesão Corporal, sejam reajustadas para o mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Relator Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que, em
11.06.2021, por volta das 17h30min
, na residência localizada na
Rua 03, nº 56, Bairro Jardim Sumaré, em Rondonópolis/MT
, o denunciado
Enisson Tiago Pereira Hister
,
com consciência e vontade, desferiu
golpes, tapas e cotoveladas
contra sua ex-companheira
B.A.L.
,
causando-lhe
ferida contusa na face vestibular do lábio superior
, com cerca de
0,3 cm de extensão
. Além disso,
ameaçou causar mal injusto e grave
contra a vítima, afirmando que
mataria não só ela, como também seus irmãos
.

Diante desse contexto, ele foi denunciado como incurso nas penas dos artigos
129, § 9º, e 147, na forma do artigo 69, todos do CP
, com observância da Lei n. 11.340/2006, e após regular trâmite processual, o réu foi
condenado
à pena de
11 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto
, além do pagamento de
R$ 3.000,00
a título de reparação dos danos morais causados pela infração.

É o relato do essencial.

1.

DA ABSOLVIÇÃO

A
materialidade
e a
autoria
estão comprovadas, a teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 209513695), Boletim de Ocorrência (ID 209513686), Relatório Nº. 237/2021 (ID 209513688), Termo de Exibição e Apreensão (ID 209513695), Pedido de Providencia Protetiva (ID 209513695 – Pág. 19/21), Laudo Pericial (ID 209513695 - Pág. 63/68), Mapa Topográfico (ID 209513695 –Pág. 69), corroboradas pelas declarações da vítima e testemunhas, nas duas fases do processo (ID 209513695 a ID 209513754).

A vítima,
B.A.L.
relatou que manteve um relacionamento com o apelante por aproximadamente
um ano e meio
,
do qual resultou um filho, sendo, inclusive, agredida psicologicamente e fisicamente pelo apelante durante a gravidez, mesmo separados.

Afirmou que, na data dos fatos (
11.04.2021
),
dirigiu-se à residência da mãe do apelante (
Enedi Gorete Pereira
),
por volta das 17h30
, com o objetivo de

buscar seu filho, quando presenciou o apelante (sob efeito de bebida alcóolica e talvez drogas), beijando a criança, inclusive na boca, de forma compulsiva, quando ela repreendeu o apelante, que respondeu que continuaria sim com tal comportamento e que ele estava “
virado o satanás e que se precisasse ele seria capaz até de fazer uma besteira
”.

A vítima relatou que, diante da negativa, o apelante
passou a proferir ameaças
,
dizendo que

iria matá-la e também seus irmãos
. Logo após, iniciou as agressões físicas,
desferindo tapas e cotoveladas
, que atingiram principalmente
sua boca
, causando
uma ferida contusa na face vestibular do lábio superior

(ID

209513695 - Pág. 16/17).

A vítima declarou que, mesmo após a chegada da Polícia Militar,
Enisson
manteve-se agressivo e continuou fazendo ameaças
. Durante o trajeto até a delegacia, ele
repetiu diversas vezes que iria matá-la
, o que aumentou seu temor de que ele pudesse cumprir as ameaças.

Diante das agressões e ameaças sofridas, a vítima representou criminalmente contra o denunciado e solicitou
medidas protetivas (ID
209513695 - Pág. 19/21)
.

Enedir Gorete Pereira,
genitora do apelante, disse que a vítima levou o filho em comum com o apelante, até a casa da de
Enedir,
onde a criança passou o dia com o pai. No entanto, por volta das
17 horas
, quando a vítima foi buscar a criança, o apelante
estava alterado
, pois havia ingerido bebida alcoólica durante o dia, o que gerou uma
discussão entre ele e a declarante
, que o repreendeu por

deitar-se em sua cama sem tomar banho
, após retornar da casa de amigos, e que, posteriormente,
avistou o apelante colocando o menino na moto da vítima
e, repentinamente, viu os dois
se agredindo fisicamente
.

Disse, ainda, que a vítima estava
batendo no apelante

com o capacete
, enquanto ele
levantava os braços para se defender
, momento em que acabou machucando a vítima. A depoente interveio para
separá-los
, chegando a ser atingida pelo capacete da vítima (ID 209513690).

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
Aloncio Fernandes da Silva
e
Cleberson Carias de Freitas,
afirmaram que, segundo a vítima, ela se dirigiu até a casa da genitora do apelante (
Enedir
), para buscar o filho em comum com o apelante, quando este iniciou as agressões físicas contra ela, deferindo-lhe tapas e socos, lesionando-a, inclusive, na boca, tanto que inchou o local. Disseram, também, que o apelante estava alterado, e mesmo na presença dos policiais, ameaçou a vítima dizendo que iria matá-la (ID 209513700 - Pág. 59/62).

Por sua vez, o apelante relatou que a vítima
cobrou o pagamento da pensão alimentícia atrasada

e, durante a discussão,

passou a agredi-lo com golpes de capacete e unhadas
.
Alegou que, para se defender,

apenas levantou os braços para impedir que as agressões continuassem
, mas
negou ter desferido qualquer golpe contra a vítima (ID 209513695).

Em juízo
(ID
209513754)
, a vítima confirmou as suas declarações prestadas na fase policial, na íntegra, frisando que o apelante lhe deu um “
murro na boca
”, tanto, que ficou com ferimentos nos lábios e que se sentiu ameaçada pelo apelante.

O apelante também confirmou as suas declarações, aduzindo que apenas se defendeu dos golpes de capacete que a vítima estava lhe desferindo.

Como visto nas linhas acima, a vítima foi uníssona e harmônica ao narrar que o réu a agrediu com
tapas e socos
, e que, inclusive, ficou com a boca inchada em razão do soco que levou do apelante, que, se não bastasse, ameaçou que iria matar os irmãos dela, e depois, ela.

Nesse ponto, necessário destacar que as palavras da vítima, especialmente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024).

Nesse contexto, pelas firmes palavras judicializadas da vítima, harmônica nas duas fases do processo, aliado a declaração de
Enedir Gorete Pereira
(genitora do apelante
), que confirmou que o presenciou o casal se agredindo, o qual estava agressivo, extrai-se a certeza de que ele praticou o crime de Lesão Corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher,
não
havendo que falar-se em absolvição por falta de provas.

Nota-se que, realmente, no Exame de Corpo de Delito, o perito consignou a existência das seguintes lesões, que corroboram as alegações da vítima, tais quais:
“...Ferida contusa na face vestibular do lábio superior, com cerca de 0,3 cm de extenso”.

Do mesmo modo, restou comprovada a prática do crime de ameaça, primeiro porque a vítima foi uníssona em suas declarações, e segundo, porque os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, corroboraram as palavras da vítima, vez que disseram sobre o crivo do contraditório, que o apelante, mesmo diante dos patrulheiros, ameaçou a vítima, dizendo que iria matá-la.

Oras! Ela confirmou em Juízo a ameaça sofrida, nos mesmos termos das suas palavras extrajudiciais, o que foi confirmado pelos policiais.

Nesse ponto, o fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações inverossímeis ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos (Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Ademais, vale frisar que as palavras da vítima, notadamente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Assim, considerando a especial relevância das palavras da vítima em condutas dessa natureza, aliada ao conjunto probatório contido no caderno processual,
não
há falar-se em absolvição por insuficiência de provas.

Conquanto a negativa de autoria da defesa cabia a ela fazer prova de sua alegação (art. 156 do CPP), não conseguindo desconstituir as provas colhidas que evidenciam a sua responsabilidade penal, não há que se falar em absolvição por ausência de prova.

Oras, se o réu alega que não agrediu a vítima, deveria trazer os autos provas para corroborar a sua versão, lembrando que, conforme os depoimentos da própria vítima,
o réu a agrediu com socos e tapas, e se não bastasse, ameaçou que iria matar os irmãos dela, e depois, ela.

Consigne-se que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois, o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do réu. Aliás, acerca do tema, o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
(Vide: STJ - AgRg no REsp: 1952117 RS 2021/0240737-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 13/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Nesse viés, ainda que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao apelante, de acordo com as palavras da vítima,
inviável
o reconhecimento da tese de negativa de autoria.
Ilustrando o tema:

“No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018). “(...) “Nos crimes de violência doméstica que, na maioria das vezes, são cometidos sem a presença de qualquer testemunha, a palavra da vítima tem grande relevância e destaque, sendo suficiente para sustentar a condenação, ainda mais, se corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência”. (TJMT. N.U 0042107-57.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023).

Logo, estando
comprovada a prática dos crimes na espécie e suas autorias
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante pelos crimes de Ameaça e Lesão Corporal.

2. DA ABSORÇÃO

Subsidiariamente, a defesa almeja a
absorção do crime de ameaça pelo de lesão corporal
.

Primeiramente, registre-se que, para a
incidência do Princípio da Consunção
deve ser observada a existência de um crime-fim e um crime-meio, havendo, portanto, um único dolo. Sobre o assunto,
Guilherme de Souza Nucci,
assevera em Manual de Direito Penal, 16ª ed., Editora Forense, ano 2019, pg. 211/212 que:

Quando o
fato
previsto por uma lei está, igualmente, contido em outra de maior amplitude, aplica-se somente esta última. Em outras palavras, quando a infração prevista na primeira norma constituir simples fase de realização da segunda infração, prevista em dispositivo diverso, deve-se aplicar apenas a última. Conforme esclarece Nicás, ocorre a consunção quando determinado tipo penal absorve o desvalor de outro, excluindo-se este da sua função punitiva. A consunção provoca o esvaziamento de uma das normas, que desaparece subsumida pela outra (
El concurso de normas
penales
, p. 157). Trata-se da hipótese do
crime-meio
e do
crime-fim
. É o que se dá, por exemplo, no tocante à violação de domicílio com a finalidade de praticar furto a uma residência. A violação é mera fase de execução do delito patrimonial. (...). O estelionato absorve o falso, fase de execução do primeiro (ver, nesse caso, o disposto na Súmula 17, do Superior Tribunal de Justiça: “Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”).

Feitas essas premissas, seria necessário demonstrar, no caso em análise, que o delito Ameaça constituiu meio para a consumação do delito de Lesão Corporal (crime-fim), o que não se verifica nos autos.

O crime de ameaça não foi um mero meio para a consumação da lesão corporal, mas sim um
ato independente, com o objetivo específico de incutir medo na vítima
.
De acordo com os autos, o apelante

não apenas agrediu a vítima, mas também proferiu ameaças graves, dizendo que a mataria e que também mataria seus irmãos
.

Diferentemente dos casos em que a ameaça se dá apenas como forma de subjugar a vítima para a agressão, aqui
o apelante manteve as ameaças mesmo após a agressão consumada, inclusive no trajeto até a delegacia
.
Essa continuidade
demonstra a autonomia do crime de ameaça
,
afastando a absorção.

Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a absorção só se aplica quando o crime menos grave for um meio necessário para o mais grave
.

Aliás, o d. parecerista destacou que os crimes foram praticados de forma autônoma e com desígnios distintos, razão pela qual não há relação de dependência entre o crime de ameaça e o crime de lesão corporal, afastando a aplicação do princípio da consunção.

Nesse sentido:

"(...) 3. Não há que se falar em consunção se os delitos de lesão corporal, ameaça e desacato foram praticados com desígnios autônomos, afrontando bens jurídicos distintos - integridade corporal, liberdade física e psíquica e prestígio da administração pública, respectivamente - não tendo sido os primeiros utilizados como mero ato executório para o último. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão1412778,
00011253420198070012
, Relator: Des.
Cesar Loyola
, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no PJe:12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. ); "(...) 2. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático- probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, em que o crime de ameaça foi praticado com desígnio autônomo e em momento distinto do crime de lesões corporais. (...) 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções dos artigos
129
,
§ 13º
, e
147
, caput, ambos do
Código Penal
, na forma do artigo
5º
, inciso
II
, da Lei nº
11.340
/2006, e artigo
331
do
Código Penal
, à pena de 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semi-aberto, reduzir a reparação mínima a título de danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$ 300,00 (trezentos reais). (Acórdão 1403279,
07057262720198070017
, Relator: Des.
Roberval CasemiroBelinati
, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 24/2/2022,publicado no PJe: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (Decisão Monocrática. STJ - AREsp: 2571205, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 28/05/2024).

Portanto, a tese de absorção do crime de ameaça pelo crime de lesão corporal deve ser rejeitada, mantendo-se a condenação por ambos os delitos de forma.

3.

DOSIMETRIA

Por fim, a defesa pretende que a pena basilar seja readequada para o mínimo legal, em relação aos dois crimes. Com razão.

Em relação aos crimes de
Lesão Corporal
e
Ameaça
, o magistrado depreciou a vetorial da
culpabilidade,
de acordo com o seguinte fundamento: “
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”.

As justificativas utilizadas são totalmente inidôneas, genéricas e inerentes ao próprio tipo penal. Aliás, o Juiz sequer indicou quais os elementos do delito que desbordaram do originalmente já previsto pelo legislador ao elaborar a norma e que justificariam recrudescimento maior do que aquele inerente ao tipo penal, elevando a pena-base.

Sobre o tema:

“(...) Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da Republica. (...)” (STJ - AgRg no HC: 631461 SP 2020/0325998-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

“(...) III. Razões de decidir 3. A análise desfavorável da culpabilidade exige demonstração de que a conduta do réu extrapolou a censurabilidade típica dos crimes imputados. Na hipótese, a imputabilidade, consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos do conceito de crime, não justificando a negativação da culpabilidade na dosimetria. (...) 6. Recurso provido para redimensionar a pena imposta ao acusado para 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, mantidos o regime inicial aberto e os demais termos da sentença. Tese de julgamento: "A imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são inerentes ao conceito de crime, não podendo justificar a negativação da culpabilidade na dosimetria penal. (...)”. (N.U 1008389-33.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025).

A propósito, colaciono entendimento deste e. Tribunal, sedimentado por meio do Enunciado nº. 12 da TCCR/TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta.”

Quanto ao crime de Lesão Corporal, também valorou negativamente, a circunstância judicial dos
motivos do crime,
vez que “
não lhe favorece, vez que lesionou a companheira sem nenhum motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação
”.

O art. 59 do Código Penal prevê que os motivos do crime só podem ser valorados negativamente quando revelarem maior reprovabilidade da conduta, ou seja, quando extrapolarem aqueles já inerentes ao próprio tipo penal.

No caso em análise, o fundamento utilizado para agravar a pena—a ausência de motivo aparente para a agressão—não é válido para justificar um acréscimo na pena-base, pois a violência doméstica muitas vezes ocorre sem motivação concreta, estando ligadas as dinâmicas de poder e controle no ambiente familiar.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem precedentes no sentido de que:

“(...)

Os argumentos utilizados na culpabilidade são inerentes ao tipo penal, bem como, em relação ao motivo do crime, não houve apresentação ou indicação concreta, pois a falta de motivação para cometer o delito não deve ser argumento suficiente para aumentar a pena-base, devendo, portanto, serem retirados”. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1001791-63.2021.8.11.0003, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/03/2023).

Se for assim, fácil perceber que não houve qualquer elemento que demonstrasse um especial dolo de perversidade ou qualquer motivação excepcionalmente reprovável. Logo, a fundamentação utilizada para valorar negativamente os motivos do crime carece de base jurídica válida e viola o princípio da individualização da pena.

Dessa forma, impõe-se a exclusão da valoração negativa dos motivos do crime, ajustando-se a pena-base dentro dos limites da legalidade e da proporcionalidade.

DOSIMETRIA PENAL

CRIME DE AMEAÇA
(ART. 147 DO CP) – DETENÇÃO DE 1 A 6 MESES

Na 1ª etapa dosimétrica, afastada nesta decisão a negativação da culpabilidade, estabeleço a pena basilar do apelante no mínimo legal, ou seja, em 1 mês de detenção.

Na 2ª etapa dosimétrica, ausentes atenuantes, mas presente a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, na fração aumentativa de 1/6 (Vide:
STJ - AgRg no REsp: 2045977 MG 2023/0001708-8)
alcanço a pena intermediária em 1 mês e 5 dias de detenção.

Na 3ª etapa dosimétrica, à míngua de causa de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 1 mês e 5 dias de detenção.

CRIME DE LESÃO CORPORAL
(ART. 129, §9º DO CP – crime cometido em 2021) – DETENÇÃO DE 3 MESES A 3 ANOS

Na 1ª etapa dosimétrica, afastada nesta decisão a negativação da culpabilidade e dos motivos do crime, estabeleço a pena basilar do apelante no mínimo legal, ou seja, em 3 meses de detenção.

Na 2ª etapa dosimétrica, ausentes atenuantes ou agravantes, encontro a pena intermediária em 3 meses de detenção.

Na 3ª etapa dosimétrica, à míngua de causa de aumento e de diminuição, fixo a pena definitiva em 3 meses de detenção.

DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Em face da aplicação do art. 69 do CP, fixo a pena definitiva em (1 mês e 5 dias de detenção para o crime de Ameaça e de 3 meses de reclusão para o crime de Lesão Corporal)
4 meses e 5 dias de detenção.

DO REGIME E DA SUBSTITUIÇÃO DE PENA

Mantenho
o regime prisional
aberto
(art. 33, § 2º, “c”, CP).]

A
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não se mostra cabível no presente caso, uma vez que o crime foi praticado mediante violência física contra a vítima, o que impede a aplicação do benefício, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Ademais, a substituição no caso, também óbice, em face da Súmula 588 do STJ,
in verbis
:
“
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.

4.

DO SURSIS

O crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9º, do Código Penal) possui pena mínima de três meses e máxima de três anos, o que, em tese, permitiria a suspensão condicional do processo,

caso preenchidos os demais requisitos do art. 89 da Lei nº 9.099/1995.

No entanto, a Lei nº 11.340/2006
afasta expressamente
a aplicação dos benefícios da Lei nº 9.099/1995 (como a suspensão condicional do processo) para crimes cometidos em contexto de
violência doméstica e familiar contra a mulher
.

Esse entendimento já foi pacificado pelo
STJ na Súmula 536
, independentemente da data do crime
, ad litteram:
“
É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas”.

Além disso, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou expressamente a impossibilidade de concessão do sursis processual, reforçando que a gravidade dos fatos e o contexto de violência doméstica justificam o prosseguimento regular da ação penal e a aplicação da pena privativa de liberdade. Ilustrando o raciocínio:

“(...) 4.
Não há que se falar em substituição da prestação de serviços à comunidade, como condição do sursis, por prestação pecuniária, pois, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, é vedada a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa (artigo 17 da Lei 11.340/06)
(...)”. (TJ-MG - APR: 00031485320218130775, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 25/01/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 25/01/2023).

5.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, para
estabelecer a pena basilar do apelante
Enisson Tiago Pereira Hister
,
dos crimes
de
Ameaça
(art. 147 do CP) e
Lesão Corporal
(art. 129, §9º do CP), no mínimo legal, e fixar a pena definitiva em
4 meses e 5 dias de detenção,
em regime
aberto,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025